Tribunal: TJMT
Processo: 1012160-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012160-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROZILDA SERAFIM VIEIRA - CPF: 931.137.731-72 (APELADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1012160-31.2023.811.0041

APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO: ROZILDA SERAFIM VIEIRA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A contra sentença da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, aplicar os juros pela taxa média do Banco Central vigente à época de cada depósito, restituir os valores pagos a maior de forma simples e redistribuir a sucumbência em 80% ao banco e 20% à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com limitação de encargos e restituição dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à instituição financeira o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza e as condições do contrato.

Os instrumentos contratuais juntados aos autos não mencionam expressamente a contratação de cartão de crédito, apresentam cláusulas de difícil leitura e não esclarecem de forma inequívoca as características do produto, violando o dever de informação e configurando vício de consentimento.

A prova documental evidencia a intenção da autora de contratar empréstimo consignado comum, não havendo elementos que demonstrem ciência ou concordância com as condições específicas do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado simples, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, é medida necessária à correção da distorção contratual e à preservação do equilíbrio da relação de consumo.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a readequação da sucumbência, fixando-se 90% ao banco apelante e 10% à parte autora, mantido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa para os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e ostensiva sobre a natureza do contrato configura vício de consentimento e autoriza sua conversão de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples.

O contrato deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, nos termos da Súmula 530 do STJ.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, IV e XI; CC/2002, arts. 170 e 422; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1002028-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012160-31.2023.811.0041

APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO: ROZILDA SERAFIM VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, bem como a aplicação dos juros remuneratórios segundo a taxa média do Banco Central vigente à época de cada depósito, a restituição de valores pagos a maior, de forma simples, além de condenar as partes em sucumbência recíproca, calculados em 80% (oitenta por cento) a instituição financeira, e 20% (vinte por cento) a parte autora, fixado no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Inconformada, a instituição financeira sustenta que o contrato firmado entre as partes é válido, regular e corresponde a um cartão de crédito consignado, cujas características foram corretamente explicitadas à recorrida.

Alega que houve utilização consciente do cartão pela autora, inclusive com realização de saques e compras, conforme faturas e comprovantes juntados aos autos, o que afasta qualquer alegação de vício de consentimento.

Defende que inexiste ato ilícito por parte do banco, tendo sido prestadas todas as informações exigidas pela legislação consumerista.

Afirma que o juízo
a quo
incorreu em equívoco na valoração da prova, desconsiderando documentos relevantes, como contrato assinado, histórico de uso e comprovantes de transferências;

Assevera que a conversão do contrato é descabida, diante da ausência de requisitos legais e da própria manifestação de vontade da autora ao firmar e utilizar o produto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em contrarrazões (id. 312151398), ROZILDA SERAFIM VIEIRA pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante de id. 313481853.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, bem como a aplicação dos juros remuneratórios segundo a taxa média do Banco Central vigente à época de cada depósito, a restituição de valores pagos a maior, de forma simples, além de condenar as partes em sucumbência recíproca, calculados em 80% (oitenta por cento) a instituição financeira, e 20% (vinte por cento) a parte autora, fixado no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, ausência de vício de consentimento; defende a validade do contratos; aduz que respeitou o dever de informação; aventa a impossibilidade de converter o saque no cartão em empréstimo consignado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Razão não lhe assiste.

Conforme consta dos autos, a autora/Apelada ajuizou a ação ao argumento de que não desejou contratar o cartão de crédito consignado, pleiteando, assim, a conversão da modalidade para consignado simples.

Pois bem. Compulsando os autos, especialmente o contrato id. 312151352 (contrato no 00820392212), id. 312151351 (contrato no 00820394750) e id. 312151357 (contrato no 00852313112), nota-se que em momento algum consta a informação de se estar contratando “cartão de crédito”, termo comumente utilizado e de fácil assimilação pela parte contratante, hipossuficiente na relação consumerista.

O que se vê, é um
contrato com cláusulas em branco, letras minúsculas, o que viola o dever de informação e gera dúvida justificável no consumidor.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico, os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, são direitos básicos do consumidor:

III-
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (destaquei).

Nesse cenário, percebe-se que houve evidente violação de direitos básicos do consumidor, o que enseja a revisão da modalidade contratual, tal como determinado pela sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕESDE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6o, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV.DISPOSITIVOE TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts.

2o, 3o, 4o, III, 6o, III, IV e VIII, 46, 51, § 2o, e 52; CC/2002, arts. 170 e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT,N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT,N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 10020281220238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.
(N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDESALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (destaquei)

Ao arremate, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação e da falha no dever de informação, evidencia-se o vício de consentimento, o que justifica a conversão da avença para empréstimo consignado, a limitação dos juros à taxa média do BACEN e a restituição simples dos valores pagos a maior, razão pela qual deve ser mantida a sentença tal como proferida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

Em razão da manutenção integral do édito sentencial e do desprovimento do recurso da instituição financeira, reformo a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixando a responsabilidade em 90% (noventa por cento) ao Banco Apelante e 10% (dez por cento) à parte autora, nos termos do art. 86 do CPC, e mantenho os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025